Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ausente a citação do réu e, por consequência, a formação da relação jurídico-processual, não podem ser arbitrados honorários de sucumbência.
2. Negou-se provimento ao apelo.